Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732355-52.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HUGO ALVES PIMENTA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação aos requerimentos formulados nas petições de IDs 55193943 e 52975865, tendo em vista que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004